Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. COMPROVAÇÃO. OBESIDADE MÓRBIDA DESDE A INFÂNCIA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA ANTES DO TÉRMINO DA CARÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO À OPERADORA.
1. É lícito à operadora rescindir o plano de saúde se ficar devidamente comprovado que, no momento da contratação, a proponente omite ser portadora de moléstia preexistente.
2. Segundo os entendimentos sodalícios do STJ, “a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé” (AgInt no AREsp 1.027.126/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2017); também “não há índole abusiva na cláusula contratual que limita a cobertura, inclusive quanto às doenças preexistentes, desde que a operadora do plano de saúde exija exames prévios ou demonstre a má-fé do segurado, conforme Súmula 609/STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.076.853/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018).
3. Patente a omissão de doença preexistente e, por conseguinte, verificada a má-fé da apelante na contratação do plano de saúde, se preenchido formulário por meio do qual declara perfeito estado de saúde, quando já se encontrava em tratamento de comorbidade.
4. Diante da deliberada omissão da consumidora, não há qualquer invalidade na cláusula de carência, razão pela qual a negativa de procedimento cirúrgico eletivo, durante esse período, é lícita e quando realizada enseja a condenação da segurada ao reembolso dos custos arcados pela operadora na realização do procedimento cirúrgico.
5. Apelação conhecida e provida.